Tribunal: STF
Processo: AP 2804
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de  WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.445/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026), imputando-lhes a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e  art. 261, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (eDoc. 250). 
Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República manifestou pela decretação da prisão de WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (PET 12.445/DF, petição STF nº 84.840/2025.
Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (Pet 12.445/DF, eDoc. 176).
A prisão de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA foi efetuada em 9/9/2025 (Pet 12.445/DF, eDoc. 174), tendo sido realizada a audiência de custódia em 10/9/2025 (Pet 12.445/DF, eDocs. 178-179). 
Em decisões de 5/12/2025 e 26/2/2026 mantive a prisão do acusado (Pet 12.445/DF, eDoc. 233 e 263).
Os autos se encontram em fase de citação.
GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA tem 58 (cinquenta e oito) anos de idade e está preso preventivamente há 8 meses e 16 dezesseis dias. 
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
Como indicado pela denúncia, há indícios suficientes que apontam para a participação efetiva do denunciado GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA na inserção de artefato explosivo em caminhão-tanque localizado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF no dia 24/12/2022.
Os elementos colhidos pela investigação apontam que GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA transportou, em sua camionete Mitsubishi L200 Triton, de Xinguara/PA até Brasília/DF, diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos (dinamites), com o propósito de distribuir o armamento a indivíduos dispostos a utilizá-lo para deflagrar distúrbios sociais, com o objetivo de impedir a consolidação do que ele denominava como “comunismo”.
A investigação apontou, ainda, que no dia 23/12/2023, em conjunto com ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e terceiros ainda não identificados, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA elaborou plano de detonação de artefato explosivo em local público. Depois de receber controle remoto e quatro acionadores entregues por pessoa ainda não identificada, GEORGE WASHTINTON DE OLIVEIRA SOUSA uniu os itens à dinamite e montou o artefato explosivo que foi entregue a ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES.
Tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “Nas palavras do próprio George Washington, após os eventos do dia 12.12.2022, ‘ultrapassados quase um mês nada aconteceu’. Diante da frustração com a ausência de desdobramentos dos atos ocorridos no dia 12.12.2022, ele e outros manifestantes acampados no Quartel-General do Exército resolveram elaborar um plano ‘para provocar a intervenção das forças armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo’", o que corrobora a intenção criminosa dos denunciados e a gravidade concreta dos delitos praticados.
Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da fuga após a prática dos crimes.
No caso dos autos, destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo sido corroborada pelo recebimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CPF nº 241.634.813-20.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente